Tribunal: TJSP
Processo: 2038086-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
ção efetivada pela parte agravante deve ser considerada insuficiente, ainda que por valor ínfimo, visto que a apuração do valor do preparo relativo a agravo de instrumento é aferível por simples cálculos aritméticos, que totalizam R$530,40 e (b) constatada, portanto, a insuficiência do preparo, no ato de interposição do recurso, uma vez que efetuado em desconformidade com o disposto no art. 4o, §5o, LE 11.608/03, com redação dada pela LE 17.785/2023, e não corretamente atendida a determinação de complementação do preparo, no prazo legal, restou configurada a deserção, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC/2015.
Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2038086-69.2024.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2024; Data de Registro: 26/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Rebello Pinho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/03/2024

Data de publicação:

26/03/2024

Ementa:
RECURSO – Agravo Interno – Razões deduzidas pela parte agravante não demonstram o desacerto da decisão combatida, pelos fundamentos dela constantes, porque: (a) a complementação efetivada pela parte agravante deve ser considerada insuficiente, ainda que por valor ínfimo, visto que a apuração do valor do preparo relativo a agravo de instrumento é aferível por simples cálculos aritméticos, que

Ementa:
RECURSO – Agravo Interno – Razões deduzidas pela parte agravante não demonstram o desacerto da decisão combatida, pelos fundamentos dela constantes, porque: (a) a complementação efetivada pela parte agravante deve ser considerada insuficiente, ainda que por valor ínfimo, visto que a apuração do valor do preparo relativo a agravo de instrumento é aferível por simples cálculos aritméticos, que totalizam R$530,40 e (b) constatada, portanto, a insuficiência do preparo, no ato de interposição do recurso, uma vez que efetuado em desconformidade com o disposto no art. 4o, §5o, LE 11.608/03, com redação dada pela LE 17.785/2023, e não corretamente atendida a determinação de complementação do preparo, no prazo legal, restou configurada a deserção, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC/2015.
Recurso desprovido.